Tribunal: TJPA
Processo: 0821916-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821916-97.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE MARIA PINTO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821916-97.2024.8.14.0051

APELANTE: JOSE MARIA PINTO CRUZ

ADVOGADO: LUCIANA SOCORRO LIMA NASCIMENTO - OAB/PA 23610-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADA: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUSA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. AMEAÇAS DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pretensão do consumidor à exibição de documentos relativos a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante da omissão da instituição financeira em fornecer tais informações, somada à realização de cobranças agressivas e ameaças de apreensão do veículo.
As razões do recurso não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a argumentos desconexos com o objeto da ação, o que inviabiliza a modificação do julgado.
A conduta da instituição financeira violou o direito à informação e à boa-fé objetiva, gerando angústia, abalo psicológico e insegurança ao consumidor, o que configura o dano moral indenizável.
Aplicação do princípio da causalidade: a resistência injustificada do banco deu ensejo à propositura da ação, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença nos autos da ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por José Maria Pinto Cruz.

O autor, ora apelado, narrou que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco réu para aquisição de veículo automotor. Relatou que, mesmo após realizar pagamentos em decorrência de renegociações extrajudiciais, passou a ser alvo de cobranças indevidas, ameaças de busca e apreensão do bem e reiterada negativa de fornecimento de documentos essenciais, como o contrato e planilha de cálculo do saldo devedor. Sustentou, ainda, que enfrentou dificuldades administrativas para obter esclarecimentos e que a situação lhe causou angústia, abalo emocional e prejuízos econômicos, pleiteando a exibição dos documentos e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo a abusividade da conduta do réu diante da omissão na exibição de documentos imprescindíveis à compreensão da dívida, bem como a existência de danos morais decorrentes das cobranças agressivas e infundadas. Fixou indenização ao autor e inversão do ônus da prova.

O Banco Bradesco Financiamentos interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que não houve irregularidade na prestação de informações, alegando, genericamente, que o contrato teria sido regularmente pactuado, além de defender que inexistiria prova de dano moral. Contudo, os fundamentos invocados na apelação não guardam relação com a matéria dos autos, pois versam sobre suposta fraude em empréstimo consignado, o que não corresponde ao objeto da demanda.

Em contrarrazões, o autor/apelado requereu a manutenção da sentença.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por José Maria Pinto Cruz em ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais.

O apelado contratou financiamento com alienação fiduciária de veículo, vindo a realizar acordos extrajudiciais e pagamentos subsequentes. Não obstante, foi surpreendido por cobranças reiteradas, ameaças de busca e apreensão e a recusa da instituição financeira em fornecer informações e documentos relativos ao contrato, circunstâncias que ensejaram a propositura da presente demanda.

O recurso apresentado pelo banco apelante não impugna de forma específica os fundamentos centrais da sentença, tampouco logra infirmar o reconhecimento da conduta abusiva e do dano moral.

Ausência de impugnação específica

Analisando detidamente a apelação, constata-se que os argumentos apresentados pelo apelante não guardam correspondência com a realidade processual. As razões recursais apresentam narrativa incompatível com o objeto da lide, tratando de temas como empréstimo consignado fraudulento — matéria completamente alheia ao pedido de exibição de documentos decorrente de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Ausência de provas suficientes para modificar a decisão

Em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito, superado o referido vício formal, observa-se que o recurso carece de qualquer elemento probatório novo ou argumento jurídico minimamente eficaz para afastar a procedência da pretensão inicial.

É fato incontroverso a ausência de exibição dos documentos essenciais — contrato e planilha de cálculo. A negligência da instituição bancária gerou desinformação, insegurança e instabilidade contratual, violando o direito básico do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), além de gerar manifesta coação psicológica diante das ameaças de apreensão do veículo utilizado para subsistência.

Dano Moral

A recusa reiterada da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados, somada à prática de cobranças abusivas e ameaças ao bem de uso essencial do consumidor, configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.

No caso em apreço, verifica-se que a conduta da instituição financeira apelante extrapolou manifestamente os limites da legalidade contratual e da boa-fé objetiva.

É incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, realizou diversos esforços extrajudiciais para obter informações mínimas sobre seu contrato de financiamento, incluindo tentativas reiteradas por canais oficiais de atendimento, via telefone, portal do cliente. Contudo, apesar dessas diligências, não obteve resposta satisfatória nem o fornecimento dos documentos essenciais ao acompanhamento da dívida, como o contrato formal e a respectiva planilha de cálculo do saldo devedor atualizado.

Tal omissão, por si só, já configura descumprimento do dever de informação, que é inerente à relação de consumo e encontra fundamento no art. 6º, inciso III, do CDC. Todavia, o comportamento da instituição agravou-se ainda mais com a adoção de práticas abusivas, como o envio de mensagens com ameaças de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente — bem este que, consoante comprovação nos autos, constitui ferramenta de trabalho e única fonte de renda do autor, que atua como motorista de aplicativo.

A sentença, nesse aspecto, se apresenta correta ao reconhecer o dever de reparação.

O entendimento da jurisprudência é no seguinte sentido:

TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL 8081507920218140051 22371875

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 30/09/2024

Inteiro teor: COBRANÇAS INDEVIDAS. PERTURBAÇÃO EXCESSIVA. AMEAÇA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO... Trata-se de recurso inominado foi interposto contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas realizadas por telefone, que culminaram... É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a cobranças indevidas e reiteradas configuram falha na prestação de serviços e podem ensejar reparação por danos morais.

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 05/07/2023

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEICULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇAO DO NOME. BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS. 1. Se com a renegociação do contrato, o valor das prestações foi ajustado, ficando inclusive abaixo do montante originalmente contratado, e se não houve contratação de seguro, mas apenas a imposição, por cláusula contratual, de que o Autor deveria providenciar o seguro do automóvel com a seguradora que lhe interessasse, reforma-se parcialmente a sentença para afastar a condenação de excluir parcela referente a seguro (o qual não foi contratado). 2. A realização de cobranças ilícitas e abusivas, bem como a utilização de outros meios de constrangimento, enseja a reparação por danos morais, cujo quantum fixado na sentença se mostra suficiente para infligir à parte ré o sentimento de punição e desestímulo à prática de atos sem respaldo legal, bem como atende moderadamente ao Autor em seu abalo moral, sem servir de fonte enriquecimento. 3. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso Adesivo do Autor improvido.

TJ-DF - 7326046620218070001 1719401

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 05/07/2023

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEICULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇAO DO NOME. BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS. 1. Se com a renegociação do contrato, o valor das prestações foi ajustado, ficando inclusive abaixo do montante originalmente contratado, e se não houve contratação de seguro, mas apenas a imposição, por cláusula contratual, de que o Autor deveria providenciar o seguro do automóvel com a seguradora que lhe interessasse, reforma-se parcialmente a sentença para afastar a condenação de excluir parcela referente a seguro (o qual não foi contratado). 2. A realização de cobranças ilícitas e abusivas, bem como a utilização de outros meios de constrangimento, enseja a reparação por danos morais, cujo quantum fixado na sentença se mostra suficiente para infligir à parte ré o sentimento de punição e desestímulo à prática de atos sem respaldo legal, bem como atende moderadamente ao Autor em seu abalo moral, sem servir de fonte enriquecimento. 3. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso Adesivo do Autor improvido.

Assim, correta a fixação de indenização por danos morais.

Honorários sucumbenciais. Princípio da Causalidade

Correta a fixação de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. A recusa da apelante que fez com que o autor precisasse ajuizar a presente demanda e movimentar a máquina judiciária para obter o documento que lhe era de direito, considerando o dever de informação que a instituição financeira possui frente aos consumidores.

Havendo resistência injustificada ao direito do autor, não pode a parte ré se eximir da responsabilidade pelas despesas decorrentes da lide que ela própria ensejou.

Em recente decisão, o STJ entendeu pelo cabimento de honorários quando da recusa administrativa:

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AgInt no AREsp 2389142 BA 2023/0202926-0

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 02/05/2024

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" ( AgInt no AREsp n.
1.756.377/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

Ausentes razões jurídicas hábeis a infirmar a sentença recorrida, deve ser mantida a condenação imposta.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025